Tribunal: TJDFT
Processo: 0717381-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA FAMILIAR. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO. ÓBICE AFASTADO. O trabalho externo é um direito assegurado ao sentenciado e previsto na Lei de Execução Penal, com o objetivo de reeducá-lo. A LEP não traz nenhuma vedação quanto ao local em que poderá ser deferido o trabalho externo ao preso que cumpre pena no regime semiaberto. Não há nos autos nenhum elemento que retire a idoneidade da proposta ou do trabalho a ser exercido, a par de que incumbe ao Estado o ônus fiscalizatório do trabalho externo. Precedentes.